Tribunal: TJES
Processo: 5016722-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016722-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA BOA TERRA LTDA

AGRAVADO: DERSO MARIANO DE SOUSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. JUSTO TÍTULO. ESBULHO CONFIGURADO. POSSE NOVA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação possessória, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais necessários à concessão liminar de reintegração de posse, com base nos indícios de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 561 do CPC/2015 estabelece como requisitos para reintegração de posse: prova da posse anterior, ocorrência de esbulho, data do esbulho com menos de um ano e dia, e perda da posse.

4. A posse do agravante está demonstrada pela existência de justo título – escritura pública – e por registros fotográficos que indicam ato possessório sobre o imóvel, reforçados pela presença de placa no terreno com a informação de "propriedade privada".

5. A ocorrência do esbulho está evidenciada por boletim de ocorrência e laudo pericial com registros fotográficos que comprovam a retirada da placa de propriedade privada e o início de acessão no imóvel, atendendo ao requisito de demonstração da perda da posse.

6. O esbulho foi praticado dentro do prazo de ano e dia, caracterizando posse nova e justificando a adoção do procedimento especial possessório, conforme arts. 562 e 563 do CPC/2015.

7. A posse embasada em justo título goza de presunção de boa-fé, nos termos do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil, conferindo maior proteção possessória ao recorrente.

8. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC/2015, a concessão da liminar de reintegração de posse é medida que se impõe, sendo despiciendas outras considerações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de liminar de reintegração de posse exige a presença dos requisitos do art. 561 do CPC/2015: posse anterior, esbulho, data do esbulho dentro do prazo de ano e dia, e perda da posse.

2. A posse embasada em justo título e demonstrada por registros fotográficos goza de presunção de boa-fé e merece proteção possessória.

3. O esbulho configurado dentro do prazo de posse nova justifica a aplicação do procedimento especial possessório e a concessão de liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561, 562, e 563; Código Civil, arts. 1.196, 1.201, e 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, Processo nº 5008578-92.2020.8.08.0024, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016722-88.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos da ação reintegratória
1
, indeferiu o pedido liminar para reintegrar o agravante na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta basicamente:
(i
)
presentes os requisitos para reintegração de posse, em especial o esbulho demonstrado pela documentação além do boletim de ocorrência;
(
ii
)
que realizou laudo de engenharia para atestar a situação do imóvel invadido como forma de resguardar a existência de esbulho e com início de construção ilegal e retirada de cercas, inclusive com placa com a informação de propriedade privada;
(iii)
requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Efeito suspensivo deferido para determinar a reintegração da posse em favor da agravante (Id 10571185).

Desnecessária a intimação para contrarrazões, eis que a relação processual não foi triangularizada. É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

O agravante, Vossa Excelência dispõe do prazo regimental

*

O SR. ADVOGADO LUAN GIUBERT MARQUES:-

Olá, boa tarde. Cumprimento os excelentíssimos desembargadores e desembargadoras, ao ilustríssimo presidente desta colenda Câmara, ao douto relator do Agravo. Farei um breve resumo em razão do adiantado da hora.

Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu medida liminar em ação possessória, onde a agravante imobiliária Boa Terra é a proprietária e possuidora do lote número 17 da quadra 1 do loteamento Morada Vila Betania, em Viana, registrado sob a matrícula nº 12057.

A ação possessória foi ajuizada ante o esbulho praticado pelo agravado. No momento desse ajuizamento, a agravante cumpriu integralmente todos os requisitos dispostos no artigo 561, momento em que, para comprovar a sua posse, o exercício de sua posse, juntou foto do lote do imóvel antes do esbulho e posterior ao esbulho, demonstrando antes e depois.

Inclusive, nessa foto pode-se constatar que havia uma placa de propriedade particular indicando o nome da agravante. Também juntou declarações, como a de prestador de serviços de manutenção de poda e limpeza, em que prestava o serviço durante o ano de 2020 a 2023, inclusive com notas, relacionado à limpeza dos imóveis, e esse era um dos imóveis em que são pertencentes no condomínio, no loteamento.

Para comprovar a data e a prática do esbulho pelo agravado, juntou foto do Esbulho sendo praticado naquele momento, corroborando ao antes ou depois, constando também na presente foto a presença de polícia militar acionada através do 190. Também foi colecionado laudo de perícia, onde, por laudo de engenharia emitido profissional do CREA, concluísse a data e o autor do esbulho. Também, boletim de ocorrência, onde as autoridades, através da polícia militar, narra e confirma que o esbulho estava ocorrendo naquela data e também por quela autoria do agravado. Então ficou caracterizado todos os requisitos para o deferimento da liminar, tendo o doutor relator agido da melhor forma possível.

Em sede de contrarrazões, o agravado juntou, para sustentar em que exercia uma posse, um carnê de pagamento, alegando que havia adquirido o respectivo imóvel da própria agravante, que é a detentora de vários imóveis naquele condomínio, naquele loteamento.

De modo que as alegações são absurdas, pois, além de não constar o nome do agravado no respectivo documento, não alegou e nem comprovou qualquer sucessão possessória que poderia se referir àquele documento. Fiz que os documentos apresentados pelo agravado não ostentam valor jurídico e possuem divergências grosseiras na qualificação. Isso não é coincidência, nobres julgadores. Claramente, trata-se de imóveis distintos.

Destaque-se que nos referidos documentos, trazidos pelo agravado, não constam sequer o seu nome apostado nos respectivos documentos, não constam o logradouro do imóvel, possuem divergências na metragem e, principalmente, o documento em que pretende subsidiar uma posse relativa a esse imóvel, possui a metragem distinta.

Portanto, claramente, os documentos juntados pelo agravado referem-se a um imóvel distinto, diferente ao da presente demanda. Não há nada que possa ligar um ao outro, com exceção de um IPTU, que estranhamente foi juntado a um espelho de responsabilidade fiscal, atribuindo a responsabilidade fiscal do imóvel ao agravado. Para isso, a agravante formulou um boletim de ocorrência para apurar junto à prefeitura o porquê que isso foi transferido indevidamente, já que, conforme laudo pericial, nunca foi construído qualquer habitação, qualquer moradia no referido imóvel. Portanto, as fotos que o agravado juntou também não poderiam ser ali.

Os documentos apresentados seriam relevantes. Os documentos apresentados pelo agravado seriam relevantes, se não fossem de imóvel distinto, pois não comprovam qualquer exercício possessório e não comprovam sequer que são daquele loteamento.

Destaco ainda que o doutor relator, ao deferir a antecipação de tutela recursal, determinou que o imóvel seja mantido da forma em que está. Ou seja, a agravante não fez qualquer inserção de demolição ou de construção. O imóvel está mantido até hoje da forma em que se encontrava antes.

Por todo por todo exposto, requer que seja confirmada a medida de antecipação de tutela, dando-lhe provimento ao agravo em seu mérito.

Ainda, requer a improcedência dos termos do agravo interno interposto pelo agravado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Agradeço ao doutor Gilberto Marques pela sustentação e ouviremos agora o doutor Gustavo Minervino.

*

O SR. ADVOGADO GUSTAVO MINERVINO:

Antes de tudo, agradeço a Deus por me conceder sabedoria para compreender todos os sinais que a vida me dá. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. Todas as vezes que aqui presente, eu sou sempre bem tratado e respeitado na minha condição de advogado. Boa tarde, douta procuradora, serventuários e demais presentes. Vamos lá. O objeto dessa ação é a posse. Nada além disso.

Esse loteamento feito pela imobiliária ora agravante, ele é de 1978, quando ele teve início. Naquela ocasião, toda a região que hoje é conhecida e denominada como morada de Betânia, era uma área rural. É sabido, inclusive, por esse Tribunal, que naquela ocasião, naqueles tempos, eram feitos loteamentos e vendidos loteamentos por intermédio de carnê de pagamento. E a transferência de posse ocorria ou pela sub-rogação ou por contrato de gaveta. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso.

O primeiro comprador adquiriu da imobiliária diretamente em 1978. Em seguida, por sub-rogação, o agravado compra esse terreno e recebe, para tanto, o carnê eminente relator. Por gentileza. Vossa Excelência, foi o único que eu não conversei, não tive oportunidade. Eu estive no seu gabinete cinco vezes. Por gentileza, eu gostaria da sua atenção.

Em 1987, o ora agravado compra e apresenta o recibo de compra da imobiliária e começa a efetuar o pagamento até 1992. Ocorre que, em 1995, a prefeitura do município de Viana, começa a reconhecer aquela área como área urbana, e começa a identificar os possuidores daquela área. Nessa ocasião, o Derso, que é o ora agravado, já tinha adquirido o lote da frente também, montado o seu estabelecimento comercial e estendido o seu estabelecimento comercial a esse terreno, no qual ele é muito fácil de ser identificado. Foi juntado, pelo agravado, os documentos do evento 61357536, 37, 39, 40, 43, 46.

E o principal foi dito aqui nesta tribuna que o local do terreno é divergente do que é informado e demonstrado pelo agravado. Data máxima velha, falta com boa fé a hora agravante. Eu vou explicar isso adiante, mas eu paro para explicar agora. No dia 5/2/2025, a Oficial de Justiça esteve para cumprir o mandado de reintegração de posse no lote, inclusive com a minha presença e com a presença do advogado da imobiliária. E ela identifica, no mandado 5.4.50.055, juntado aos autos, inclusive neste agravo, que o imóvel é localizado no lote 17 da quadra 1, situado no loteamento Morada de Vila Betânia, bairro Morada de Betânia. Então, não existe divergência com os comprovantes e documentos que foram juntados e já mencionados nesse agravo.

Não obstante isso, naquela ocasião, já em 2012, a Prefeitura já começa a proceder com a regularização daquela região onde tem o bairro, hoje que é um bairro com vários empreendimentos imobiliários, que é o Vila Betânia. Alguns moradores do Morada de Betânia foram identificados, tendo em vista a proximidade entre um bairro e outro, com o seu título de posse por meio da identificação de contribuinte.

Então, em 2012, o ora agravado já passa a ser reconhecido pela Prefeitura Municipal de Viana como contribuinte e possuidor daquela área. Em 2016, foi juntado o comprovante de IPTU já no nome e com endereço em 2013, em 2016, em 2017. Em 2019, com a pandemia, ele passa por uma situação difícil, tendo em vista ser um senhor de idade, e a esposa dele também, onde ele trabalha com máquinas de terraplanagem, com a pandemia, ele não teve trabalho. Então, ele ficou devendo em IPTU, que em 2022, ele vai à Prefeitura e faz o parcelamento dos débitos remanescentes. Com isso, já com a regularização fundiária feita pela Prefeitura, ele é reconhecido pela Procuradoria Municipal do município com o título de posse daquela área.

A premissa maior nesse debate não é tão somente a reintegração de posse, é identificar a posse nova e a posse velha a partir do 560 e seguintes do Código de Processo Civil. Está-se adiante de uma decisão liminar que reintegra em uma posse velha, que existe desde 1989. Não existe razão para uma reintegração que a magistrada quo , ela nega, já ciente das demandas, porque não se trata só de uma demanda, são várias demandas, onde a imobiliária identifica o terreno, e ingressa com ação. Ela não quer saber quem está lá. Ela quer tomar posse do que é dela. E ela apresenta, para tanto, um título de propriedade.

Só que eu reitero, não estamos diante de um debate de propriedade, mas sim de posse. E a decisão deste tribunal irá interferir muito na vida de uma senhora de mais de 64 anos e de um senhor que tem 68 anos. Eles estão hoje proibidos de exercer o seu comércio, que é o ganha-pão deles, por causa de uma decisão liminar que impede eles, que estão naquele imóvel conforme todas as provas correlatadas aos autos, em algo que, como foi dito por um colega advogado aqui, eu não vou persistir no contexto procedimental do processo, mas para a solução dessa lide, bastava, já que a liminar de piso foi negada, o Tribunal manter a decisão ou determinar que fosse feita uma audiência de justificação. Aí sim, iríamos ver quem tem a razão, porque toda a vizinhança sabe que aquele imóvel é do Sr. Odesso Mariano de Souza.

Tanto é que, quando a oficial foi lá, ela ficou até chateada em cumprir o mandado contra uma pessoa humilde que mostrou todos os documentos de compra daquela área. Em 1978, não existia escritura pública daquele bem. Isso foi feito posteriormente.

Diante de todo esse contexto, eu encerro dizendo que a posse é o objeto principal desse processo, mas não tão somente após. Estamos diante aqui de um debate onde tem duas pessoas humildes que pagaram muito juros para ter um terreninho e um local que ninguém queria. E hoje, com a especulação e com o avanço imobiliário, todo mundo quer. E agora eles estão sofrendo com essa situação e com a decisão data máxima vênia, liminar baseado em um título de propriedade. Se lá atrás a loteadora, ora imobiliária tivesse procedido com a regularização daquele imóvel, fazendo as frações ideais, as definições de confrontações, essas partes teriam, hoje, o seu título de propriedade também. Mas isso não ocorreu.

Então, estamos aqui para que Vossas Excelências procedam à análise, como tem que ser, tendo em vista a leitura do artigo 1196 do Código Civil, que é possível observar que todo possuidor é aquele que tem o exercício pleno da área. E esse exercício pleno está totalmente demonstrado e comprovado nos autos.

Dito isso, agradeço ao doutor Júlio, que me atendeu prontamente, agradeço à Excelentíssima doutora Marianne, que também me atendeu e recebeu meus memoriais, e agradeço a Vossas Excelências, pelo tempo dispensado, e uma boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-
Muito bem. Com a palavra para efeito de voto o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior .

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos da ação reintegratória
2
, indeferiu o pedido liminar para reintegrar o agravante na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta basicamente:
(i
)
presentes os requisitos para reintegração de posse, em especial o esbulho demonstrado pela documentação além do boletim de ocorrência;
(
ii
)
que realizou laudo de engenharia para atestar a situação do imóvel invadido como forma de resguardar a existência de esbulho e com início de construção ilegal e retirada de cercas, inclusive com placa com a informação de propriedade privada;
(iii)
requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da reintegração de posse liminarmente
3
, com fundamento no art. 561, do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, de acordo o referido artigo, são pressupostos para o deferimento liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho com menos de um ano e dia
4
; d) perda da posse.

Oportuno ressaltar que não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte ou demonstração cabal dos referidos requisitos, sendo suficiente que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios das suas coexistências.

Analisando os autos, verifico que há prova suficiente da posse anteriormente exercida pela agravante, haja vista que, conforme já apurado em sede liminar, o registro fotográfico é capaz de denotar tal requisito, pela existência de uma placa com a seguinte informação -
propriedade privada
– localizada no terreno objeto da ação, ou seja, conclui-se a ocorrência de ato possessório claro da recorrente sobre o imóvel (documento Id 51926164 de origem).

Assim, apenas como reforço de argumentação, não pode ser desconsiderado que a posse está embasada em título de propriedade (Id 51925444 origem), o que permite ao recorrente utilizar os meios legais necessários para rever sua posse, na forma do art. 1.228 do Código Civil.

Art. 1.228.
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Portanto, a posse embasada em justo título da igual forma merece proteção possessória, pois é um instituto
subsidiário
, porém útil para que possa analisar o direito a posse do imóvel, quando não restar inequivocamente demonstrada nos autos.

Neste sentido, o art. 1.201, parágrafo único do Código Civil:

Art. 1.201.
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.
Parágrafo único.

O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
.

Assim,
acerca da posse
,
dispõe o art. 1.196 do Código Civil
que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Desta forma, entendo que demonstrada a posse pela existência de justo título – escritura pública – e registro fotográfico que denota a posse do terreno.

Em outro giro, o Boletim de Ocorrência (Id 51926167) atrelado ao laudo Pericial com registro fotográfico é possível aferir com segurança que havia uma placa no terreno constando a informação de se tratar de propriedade particular e, posteriormente, percebe-se a sua retirada, bem como o início de acessão sobre o terreno objeto dos autos, o que comprova a
data
e o
esbulho
praticado, e quanto a este requisito ter ocorrido antes de ano e dia, fato que atraia a ideia de posse nova.

Nesse sentido: “
[...]

2) O ajuizamento da ação de reintegração de posse no prazo de ano e dia (posse nova), tal qual na espécie, viabiliza que o feito tramite segundo o procedimento possessório especial (art. 558, do CPC/15), exigindo menor complexidade probatória ante a presunção legal de urgência da situação (arts. 562 e 563, do CPC/15). Havendo presunção legal de urgência da situação e prova robusta de que as agravantes passaram a ocupar o terraço do edifício, esbulhando a posse do espólio e de todos os usuários daquela área comum, a concessão de liminar de reintegração era medida que se impunha” [...]
5

Por fim, quanto a documentação apresentada em contrarrazões e a manifestação em agravo interno, entendo que as mesmas são insuficientes para suspender a ordem de reintegração, na medida que os recibos apresentados acerca da quitação do contrato estão em nome de terceira pessoa –

Osvaldo Gonçalves
.

Ademais, fica difícil tão somente pela análise dos documentos colacionados pelo recorrido alcançar conclusão acerca da transmissão da posse de antigo possuidor para o Sr. Derso, o que configuraria a existência de posse anterior do mesmo.

Não se tem nada além do registro do IPTU em nome do recorrido no ano de
2012
, haja vista que anteriormente a isso, no ano de
1992
a
1994
(Id 11766607), o carnê de IPTU estava em nome de
Bernardo Thomas
e
a

ligação de água na CESAN em
2020
(Id 11766612), em nome de
Matheus Henrique Silva Souza
,
pessoas ignoradas nestes autos, sobretudo porque não há uma linha sequer, como dito, sobre uma narrativa plausível quanto a transmissão possessória de um para outro.

Além disso, sequer pode ser considerado o termo de parcelamento da dívida (Id 11766613) em
setembro de 2024
junto à Municipalidade como prova de posse porque ao analisar referido documento encontra-se expresso na qualidade de requerente e responsável tributário
Halef Douglas Souza Freitas
, ou seja pessoa diversa do requerido, embora tenha o recorrido oposto sua assinatura no mencionado documento.

Por fim, constou na certidão do Oficial de Justiça para intimação e localização do agravado (Id 11156890) informação de que moradores da região não conheciam o Sr. Derso, bem como os funcionários da EDP em consulta ao sistema interno afirmaram que não encontraram ninguém com o nome do Dr. Derso, fatos estes que infirmam, em fase inicial da demanda, alterar o entendimento deste Relator quanto ao exercício de posse anterior.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC, entendo que a liminar deferida deve ser integralmente mantida.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para confirmando a liminar concedida, ratificar a reintegração de posse em favor da recorrente, ficando o mesmo
advertido que o terreno e a acessão deverão permanecer no estado atual em que se encontram
, devendo, ainda, o Oficial de Justiça promover registro fotográfico de todo o terreno e das acessões, especificando na certidão de forma detalhada tudo que se encontra sobre o terreno, a fim de evitar futuras alegações pelas partes e com intuito de resguardar o direito das mesmas, até ulterior deliberação, especialmente com a realização da instrução probatória.

Julgo
p
rejudicado o agravo interno.
É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Como vota, Desembargador Júlio?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

V O T O

(
PEDIDO DE VISTA
)

O SR. DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Após sustentação oral realizada pelo agravado, pedi vista dos autos.

Senhor Presidente, meus renomados Colegas Julgadores,

Sabe-se que a função de julgar é tão antiga como a própria sociedade. Aliás, o cargo de magistrado é a posição jurídica mais antiga da sociedade humana, conforme leciona Shirley, Robert Weaver, na sua obra Antropologia Jurídica, Ed. Saraiva, ano 1983, p. 53.

Poucos, infelizmente, conhecem a realidade de apreciar e julgar um processo. O trabalho de decidir um processo exige tempo e espaço na mente e na alma do julgador e o nosso tempo cronometrado imposto pela lei. A vida do julgador, como todos sabem, mas poucos admitem, é tumultuada pela mole de trabalho. E por mais que se faça, que se prive, que se sacrifique, não encontra tempo para suas reflexões e meditações, da forma como gostaria.

Hoje, trago aos meus E. Pares, uma pequena parte da palestra proferida pelo saudoso Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em setembro de 1976, quando da posse de novos juízes mineiros, em sua “Mensagem aos novos juízes”, registrando
que o juiz ideal deve ser
:

“
honesto e independente;

humano e compreensivo;

firme e corajoso;

culto e inteligente;

justo, sobretudo.”

Digo isto, Senhores, pois na sessão passada – dia 25 de março, assisti o advogado que representa o agravado, Dr. Ananias Gustavo Minervino, ao iniciar o que deveria ser a sustentação oral na defesa de seu posicionar nesses autos, dirigir palavras duras e injustas ao nobre colega Desembargado Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Naquela oportunidade, o referido advogado insinuou uma suposta falta de atenção por parte do Desembargador relator no exame dos presentes autos. Tal ilação pode ser verificada na transcrição taquigráfica de sua fala, onde se lê: “Por gentileza. Vossa Excelência, foi o único que eu não conversei, não tive oportunidade. Eu estive no seu gabinete cinco vezes. Por gentileza, eu gostaria da sua atenção” (id. 12887717 dos autos).

Tal colocação, parece subestimar a diligência com que todos os membros dessa Corte se dedicam à análise dos processos que lhes são distribuídos.

Diante do temeroso quadro, forçoso reconhecer a velha máxima da experiência de algum experimentado juiz, ou de algum filósofo vadio das coisas do foro, corre de longa data nos livros franceses: “Todo advogado tem o prazo de 24 horas para falar mal do juiz depois que perde a causa”. São, em verdade, 24 horas terrivelmente amargas (reconheço, pois também fui advogado). E no desespero da derrota, desabafa-se nas razões do recurso, com amargor escolhendo palavras que ferem, que maltratam o juiz, como se tivesse o juiz propositadamente errado. Ou, até mesmo atingido o advogado e não o direito da parte.

Talvez o erudito Advogado não tenha ciência, mas, todos os processos que aqui tramitam e são levados para as sessões, são – sempre – estudados, examinados, não só pelo Desembargador Relator, como também pelos vogais. Geralmente, nos nossos finais de semana, em nossos lares, recebemos os votos e fazemos a revisão dos autos para termos um julgamento justo com os jurisdicionados e com a nossa consciência.

Em boa verdade, lembro que temos 2 (dois) lares. O particular, com nossa família e o estatal, com nossos jurisdicionados e auxiliares. No entanto, levamos para nossa casa, para o nosso jardim de delícias, as plantas do nosso jardim de tormentas, isto é, as cogitações dos casos a julgar, as preocupações de como há de resolver os litígios, e o pior, levamos também os autos, agora nos nossos próprios aparelhos de celular, para lê-los e sobre eles meditar e escrever. Portanto, fazemos do nosso lar sagrado uma sucursal do tribunal, em prol de um julgamento justo – mesmo que não seja justo aos olhos do advogado.

Acaso o ilustre e renomado Advogado também não tenha ciência, digo que nossa Câmara é repleta de processos julgados com pedidos de vistas, posições divergentes etc. Porém, sem ofensas...

Dito isto e repetindo, quero deixar registrado ao Senhor Advogado, que sim, todos os processos levados a julgamento por nossa Câmara, são lidos, examinados, refletidos e decididos por, no mínimo 3 (três) desembargadores e inexiste qualquer processo levado a julgamento sem a devida reflexão, consciência, como do caso que em breve passarei a apresentar.

Eminentes Julgadores, Senhores Advogados, partes e principalmente estudantes de direito presentes, peço licença para apresentar a reflexão e os ensinamentos do saudoso magistrado Eliezer Rosa, em sua obra “A voz da toga”, ano 1983, Barrister’s Editora Ltda, p.57/8.

“Quisesse Deus que eu pudesse ver, neste pouco de vida que ainda me resta, juízes e advogados na grandeza dessa comunhão, na fraternidade de caminheiros da mesma estrada, companheiros inseparáveis na realização, da mais bela obra humana, que só será possível a efetiva se houver comunhão espiritual entre ambas as excelsas classes.

(...)

Traslado para aqui o que um dia escrevi, num paralelo entre juízes e advogados: “... a Beca do advogado é a irmã gêmea da Toga do juiz. O corpo que vista há de ser sempre o mesmo corpo do varão eleito para a grandeza sem orgulho, para a fama sem alarde; há de ser o mesmo espírito talhado para o sofrimento que decorre da simpatia para com a dor humana. Advogado e juiz são feitos dos mesmos escolhidos materiais. Uma e a mesma tem de ser a organização mental e moral de ambos; ambos e dois terão de ter a mesma esquisita e delicada sensibilidade para as dores humanas. Um e outro terão de ter o completo domínio sobre o Caliban interior, com as energias criadoras de Ariel e o mesmo temperamento equilibrado, sugestivo e conciliador de Próspero. O advogado não é Saul, nem o juiz é Davi, para se malquererem e perseguirem. A Justiça não é a vinha de Nabote em que o juiz deva ser atacado pela ira de Acabe. É, sim, a vinha da paz, guardada pela presença e a palavra de Elias, o manso e conciliador Profeta, encarnação da Justiça amena e reparadora. Devem advogado e juiz ser irmãos, não na fraternidade encolerizada de Caim contra Abel, mas na fraternidade amistosa e solicita de Jônatas e Davi. Trazem os dois o sangue comum da mesma paternidade, porque são eles duas criaturas do Direito, filhos germanos das núpcias da Beleza com o Bem, do Justo com a Bondade. Operários desprevenidos da obra imperecível da Justiça, têm de trabalhar unidos e solidários, querendo-se mutuamente, mutuamente prestigiando-se” (Romeiro Neto, O último romântico da advocacia criminal, separata da Jurídica, revista jurídica do Instituto do Açucar e do Álcool, Rio, 1970).

Enfim, quero reafirmar aos e. Pares minha total confiança em seus julgamentos. Peço, de forma muito respeitosa, que continuem fazendo de suas decisões um poema em honra do direito e da justiça.

Estejamos em paz com nossa consciência.

Seguindo, firmadas as necessárias considerações passo a análise do caso.

Pois bem.

A questão em análise dos autos é verificar a possibilidade de reintegração do agravante na posse do imóvel discutido nos autos.

É cediço que a ação de reintegração de posse se encontra prevista atualmente no art. 560 do CPC/15, o qual dispõe que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.

Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor demonstrar, de forma concomitante, os requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, a saber: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dito isso, e como bem salientado no voto condutor, restou devidamente demonstrada a posse, consubstanciada na existência de justo título – escritura pública – e registro fotográfico que denota a posse do terreno. Outrossim, a ocorrência de esbulho e sua respectiva data foram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência atrelado ao laudo Pericial com registro fotográfico.

Desta forma, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento minucioso e bem fundamentado adotado no voto condutor, compartilhando de suas conclusões.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Em. Pares,

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, entendo por bem divergir do entendimento manifestado pelo Eminente Desembargador Relator.

Foram apresentados, em contrarrazões recursais, o comprovante de pagamento do bem, o cadastro do IPTU e a conta de água (ids. 11766605, 11766606, 11766607, 11766608, 11766612), os quais, ao menos nessa via estreita de análise, não indicam de plano a relação jurídica direta do agravado com o bem, pois em nenhum dos documentos há menção a seu nome.

Além disso, o suposto reconhecimento pela municipalidade refere-se a um parcelamento de dívida cujo responsável tributário está identificado como “Halef Douglas Souza Freitas”, terceiro nos autos (id. 11766613).

Por outro lado, nota-se que, ao menos em primeiro momento, a agravante também não demonstrou a probabilidade do alegado direito por não comprovar o seu vínculo de possuidora do bem.

É cediço que a medida de reintegração de posse visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ocorre que a agravante acostou aos autos de origem o documento do Registro Geral de Imóveis (id. 51925444) indicando a sua propriedade, o boletim de ocorrência com declaração unilateral sobre os fatos (id. 51926167), um laudo técnico de engenharia produzido unilateralmente (id. 51926164) e uma suposta declaração de prestação de serviços sem assinatura (id. 51926179).

Nesse particular, com a devida vênia, o elemento mais contundente que evidencia uma possível relação com o imóvel é a certidão do Cartório de Registro de Imóveis, contudo, a demanda originária não se fundamenta na propriedade, mas tão somente no exercício da posse e no esbulho, aplicando-se ao caso a previsão normativa constante no artigo 1.210 do Código Civil, que disciplina que o possuidor deve ser restituído na posse em caso de esbulho.

A posse é situação fática, de modo que basta a simples exteriorização do domínio ou do poder de fato sobre o bem para que haja a sua configuração e, nesse sentido, a existência de propriedade e domínio não obsta a discussão sobre a posse, nos termos do § 2º do art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210 [...] § 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse aspecto, salienta-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que na ação possessória não se discute o domínio sobre os bens objeto do litígio, mas tão somente a posse exercida sobre eles:

[...] "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AGRG no RESP n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012). 5. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.477.295; Proc. 2019/0088718-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 29/10/2019; DJE 05/11/2019)

Diante disso, respeitosamente, entendo que os documentos apresentados não comprovam a posse anterior que supostamente fora esbulhada, ou seja, inexistem elementos que evidenciem o exercício dos poderes dominiais, como atos de controle, fiscalização e cuidado, tampouco atos posteriores clandestinos praticados pelo agravado, ora réu, que impediriam o exercício dos direitos possessórios defendidos pelos agravantes.

Assim, dada a restrita devolutividade atinente ao recurso de agravo de instrumento, não estão evidenciados os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, devendo ser mantida a decisão agravada.

Por tais fundamentos, divirjo, respeitosamente, do Em. Des. Relator, para negar provimento ao recurso, a fim de manter inalterada a decisão em exame e julgar prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Vitória/ES, 08 de abril de 2025.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

*

con

1
Processo n. 5004218-94.2024.8.08.0050.

2
Processo n. 5004218-94.2024.8.08.0050.

3
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

4
Data da Turbação ou do Esbulho. A prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia. O prazo, em que se inclui o dies a quo, somente é contado a partir da ciência da turbação ou do esbulho. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017. p. 715)

5
Data: 16/May/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5005856-26.2021.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016722-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA BOA TERRA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO LUCAS GIUBERTI MARQUES - ES29865
AGRAVADO: DERSO MARIANO DE SOUSA

VOTO

Conforme relatoriado,
trata-se
de
agravo de instrumento
com pedido d
e
antecipação da tutela recursal

interposto contra
a
decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Viana
,
que,
nos autos da ação
reintegratória
1
,

in
deferiu
o pedido liminar para
reintegrar
o
agrava
nte
na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas
razões recursais,
a

recorrente
sustenta
basicamente
:
(i
)

presentes
os requisitos para reintegração de posse,
em especial o esbulho demonstrado pela documentação além do boletim de ocorrência
;
(
ii
)
que
realizou laudo de engenharia para atestar a situação do imóvel invadido como forma de resguardar a existência de esbulho e com início de construção ilegal e retirada de cercas, inclusive com placa com a informação de propriedade privada
;
(iii)
requer
a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso
cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da reintegração de posse liminarmente
2
, com fundamento no art. 561, do CPC
,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, de
acordo
o referido artigo
, são pressupostos para o deferimento
liminar de reintegração de posse a prova: a) da posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho
com menos de um ano e dia
3
; d) perda da posse
.

Oportuno ressaltar que
não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte
ou d
emonstração cabal do
s

referidos requisitos
,
sendo suficiente que
, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da
s suas coexistências
.

Analisando
os autos, verifico que há prova suficiente da posse anteriormente exercida pela
agravante
,
haja vista que,
conforme já apurado em sede liminar,

o
registro
fotográfico é capaz de denotar tal requisito, pela
existência de
uma
placa
com a seguinte informação -

propriedade privada
–
localizada
no terreno
objeto da ação
, ou seja,
conclui-se
a ocorrência de
ato possessório
claro
d
a
recorrente sobre o imóvel (
documento
Id 51926164 de origem).

Assim, apenas como reforço de argumentação, não pode ser desconsiderado que a posse está embasada em título de propriedade (Id 51925444
origem
), o que permite ao recorrente utilizar os meios legais necessários para rever sua posse, na forma do art. 1.228 do Código Civil.

Art. 1.228.
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Portanto
, a posse embasada em justo título da igual forma merece proteção possessória, pois
é um instituto
subsidiário
, porém útil para que possa analisar o direito a posse do imóvel, quando não restar inequivocamente demonstrada nos autos.

Neste sentido, o art. 1.201, parágrafo único do Código Civil:

Art. 1.201.
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.
Parágrafo único.

O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
.

Assim,
a
cerca da posse
,
dispõe o art. 1.196 do Código Civil
que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Desta forma, entendo que demonstrada a posse pela existência de justo título – escritura pública – e registro fotográfico que denota a posse do terreno.

Em outro giro, o Boletim de
O
corrência (Id 51926167) atrelado ao laudo
Pericial

com
registro fotográfico é possível aferir com segurança que havia uma placa no terreno
constando
a informação
de
se trata
r
de propriedade particular e, posteriormente, percebe-se a
sua
retirada,
bem como

o
início de acessão
sobre

o
terreno objeto dos autos, o que comprova a
data
e o
esbulho
praticado
, e quanto a este requisito ter ocorrido antes de ano e dia, fato que
atraia a ideia de
posse nova
.

Nesse sentido: “
[...]

2) O ajuizamento da ação de reintegração de posse no prazo de ano e dia (posse nova), tal qual na espécie, viabiliza que o feito tramite segundo o procedimento possessório especial (art. 558, do CPC/15), exigindo menor complexidade probatória ante a presunção legal de urgência da situação (arts. 562 e 563, do CPC/15). Havendo presunção legal de urgência da situação e prova robusta de que as agravantes passaram a ocupar o terraço do edifício, esbulhando a posse do espólio e de todos os usuários daquela área comum, a concessão de liminar de reintegração era medida que se impunha” [...]
4

Por fim, quanto a documentação apresentada em contrarrazões
e a manifestação em agravo interno
, entendo que as mesmas são insuficientes para suspender a ordem de reintegração, na medida que os recibos apresentados
acerca da quitação do contrato
estão em nome de terceira pessoa –

Osvaldo Gonçalves
.

Ademais, fica difícil tão somente pela análise dos documentos colacionados pelo recorrido alcançar conclusão acerca da transmissão da posse de antigo possuidor para o Sr. Derso,
o que configuraria a existência de posse anterior do mesmo
.

Não se tem nada além do registro do IPTU em nome do recorrido no ano de
2012
, haja vista que anteriormente a isso, no ano de
1992
a
1994

(Id 11766607)
,
o carnê de IPTU
estava em nome de
Bernardo Thomas
e
a

ligação de água na CESAN em
2020

(Id 11766612)
, em nome de
Matheus Henrique Silva Souza
,
pessoa
s ignoradas nestes autos, sobretudo porque não há uma linha sequer,
como dito,
sobre
uma
nar
rativa plausível quanto a transmissão
possessória
de um para outro.

Além disso
,
sequer pode ser considerado o termo de parcelamento da dívida (Id 11766613) em
setembro de 2024
junto à Municipalidade
como prova de posse
porque
ao analisar referido documento
encontra-se
expresso
na qualidade de
requerente e responsável tributário
Halef Douglas Souza Freitas
,
ou seja pessoa diversa do requerido,
embora
tenha o recorrido oposto sua assinatura no
mencionado
documento.

Por fim,
constou na certidão do Oficial de Justiça para intimação e localização do agravado (Id 11156890) informação de que moradores da região não conheciam o Sr. Derso, bem como os funcionários da EDP em consulta ao sistema interno afirmaram que não encontraram ninguém com o nome do Dr. Derso, fatos estes que infirmam,
em fase inicial da demanda, alterar o entendimento deste Relator
quanto ao exercício de posse anterior
.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC, entendo que a liminar deferida deve ser integralmente mantida.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para confirmando a liminar concedida, ratificar a reintegração de posse em favor da recorrente, ficando o mesmo
advertido que o terreno e a acessão deverão permanecer no estado atual em que se encontram
, devendo, ainda, o Oficial de Justiça promover registro fotográfico de todo o terreno e das acessões, especificando na certidão de forma detalhada tudo que se encontra sobre o terreno, a fim de evitar futuras alegações pelas partes e
com intuito de
resguardar o direito das mesmas, até ulterior deliberação, especialmente com a realização da instrução probatória.

Julgo
p
rejudicado o agravo interno.

É como voto.

1
Processo n. 5004218-94.2024.8.08.0050
.

2
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

3
Data da Turbação ou do Esbulho. A prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia. O prazo, em que se inclui o dies a quo, somente é contado a partir da ciência da turbação ou do esbulho.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017. p. 715)

4
Data: 16/May/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5005856-26.2021.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial de Julgamento do dia 08.04.2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016722-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
IMOBILIÁRIA BOA TERRA LTDA

AGRAVADO:

DERSO MARIANO DE SOUSA

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, entendo por bem divergir do entendimento manifestado pelo Eminente Desembargador Relator.

Foram apresentados, em contrarrazões recursais, o comprovante de pagamento do bem, o cadastro do IPTU e a conta de água (ids. 11766605, 11766606, 11766607, 11766608, 11766612), os quais, ao menos nessa via estreita de análise, não indicam de plano a relação jurídica direta do agravado com o bem, pois em nenhum dos documentos há menção a seu nome.

Além disso, o suposto reconhecimento pela municipalidade refere-se a um parcelamento de dívida cujo responsável tributário está identificado como “Halef Douglas Souza Freitas”, terceiro nos autos (id. 11766613).

Por outro lado, nota-se que, ao menos em primeiro momento, a agravante também não demonstrou a probabilidade do alegado direito por não comprovar o seu vínculo de possuidora do bem.

É cediço que a medida de reintegração de posse visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ocorre que a agravante acostou aos autos de origem o documento do Registro Geral de Imóveis (id. 51925444) indicando a sua propriedade, o boletim de ocorrência com declaração unilateral sobre os fatos (id. 51926167), um laudo técnico de engenharia produzido unilateralmente (id. 51926164) e uma suposta declaração de prestação de serviços sem assinatura (id. 51926179).

Nesse particular, com a devida vênia, o elemento mais contundente que evidencia uma possível relação com o imóvel é a certidão do Cartório de Registro de Imóveis, contudo, a demanda originária não se fundamenta na propriedade, mas tão somente no exercício da posse e no esbulho, aplicando-se ao caso a previsão normativa constante no artigo 1.210 do Código Civil, que disciplina que o possuidor deve ser restituído na posse em caso de esbulho.

A posse é situação fática, de modo que basta a simples exteriorização do domínio ou do poder de fato sobre o bem para que haja a sua configuração e, nesse sentido, a existência de propriedade e domínio não obsta a discussão sobre a posse, nos termos do § 2º do art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210 [...] § 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse aspecto, salienta-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que na ação possessória não se discute o domínio sobre os bens objeto do litígio, mas tão somente a posse exercida sobre eles:

[...]
"O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles"
(AGRG no RESP n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012). 5. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.477.295; Proc. 2019/0088718-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 29/10/2019; DJE 05/11/2019)

Diante disso, respeitosamente, entendo que os documentos apresentados não comprovam a posse anterior que supostamente fora esbulhada, ou seja, inexistem elementos que evidenciem o exercício dos poderes dominiais, como atos de controle, fiscalização e cuidado, tampouco atos posteriores clandestinos praticados pelo agravado, ora réu, que impediriam o exercício dos direitos possessórios defendidos pelos agravantes.

Assim, dada a restrita devolutividade atinente ao recurso de agravo de instrumento, não estão evidenciados os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, devendo ser mantida a decisão agravada.

Por tais fundamentos, divirjo, respeitosamente, do Em. Des. Relator, para
negar provimento
ao recurso, a fim de manter inalterada a decisão em exame e julgar prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Vitória/ES, 08 de abril de 2025.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016722-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
IMOBILIÁRIA BOA TERRA LTDA

AGRAVADA:
DERSO MARIANO DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Após sustentação oral realizada pelo agravado, pedi vista dos autos.

Senhor Presidente, meus renomados Colegas Julgadores,

Sabe-se que a função de julgar é tão antiga como a própria sociedade. Aliás, o cargo de magistrado é a posição jurídica mais antiga da sociedade humana, conforme leciona Shirley, Robert Weaver, na sua obra Antropologia Jurídica, Ed. Saraiva, ano 1983, p. 53.

Poucos, infelizmente, conhecem a realidade de apreciar e julgar um processo. O trabalho de decidir um processo exige tempo e espaço na mente e na alma do julgador e o nosso tempo cronometrado imposto pela lei. A vida do julgador, como todos sabem, mas poucos admitem, é tumultuada pela mole de trabalho. E por mais que se faça, que se prive, que se sacrifique, não encontra tempo para suas reflexões e meditações, da forma como gostaria.

Hoje, trago aos meus E. Pares, uma pequena parte da palestra proferida pelo saudoso Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em setembro de 1976, quando da posse de novos juízes mineiros, em sua “Mensagem aos novos juízes”, registrando
que o juiz ideal deve ser
:

“
honesto e independente;

humano e compreensivo;

firme e corajoso;

culto e inteligente;

justo, sobretudo.”

Digo isto, Senhores, pois na sessão passada – dia 25 de março, assisti o advogado que representa o agravado, Dr. Ananias Gustavo Minervino, ao iniciar o que deveria ser a sustentação oral na defesa de seu posicionar nesses autos, dirigir palavras duras e injustas ao nobre colega Desembargado Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Naquela oportunidade, o referido advogado insinuou uma suposta falta de atenção por parte do Desembargador relator no exame dos presentes autos. Tal ilação pode ser verificada na transcrição taquigráfica de sua fala, onde se lê: “Por gentileza. Vossa Excelência, foi o único que eu não conversei, não tive oportunidade. Eu estive no seu gabinete cinco vezes. Por gentileza, eu gostaria da sua atenção” (id. 12887717 dos autos).

Tal colocação, parece subestimar a diligência com que todos os membros dessa Corte se dedicam à análise dos processos que lhes são distribuídos.

Diante do temeroso quadro, forçoso reconhecer a velha máxima da experiência de algum experimentado juiz, ou de algum filósofo vadio das coisas do foro, corre de longa data nos livros franceses: “Todo advogado tem o prazo de 24 horas para falar mal do juiz depois que perde a causa”. São, em verdade, 24 horas terrivelmente amargas (reconheço, pois também fui advogado). E no desespero da derrota, desabafa-se nas razões do recurso, com amargor escolhendo palavras que ferem, que maltratam o juiz, como se tivesse o juiz propositadamente errado. Ou, até mesmo atingido o advogado e não o direito da parte.

Talvez o erudito Advogado não tenha ciência, mas, todos os processos que aqui tramitam e são levados para as sessões, são – sempre – estudados, examinados, não só pelo Desembargador Relator, como também pelos vogais. Geralmente, nos nossos finais de semana, em nossos lares, recebemos os votos e fazemos a revisão dos autos para termos um julgamento justo com os jurisdicionados e com a nossa consciência.

Em boa verdade, lembro que temos 2 (dois) lares. O particular, com nossa família e o estatal, com nossos jurisdicionados e auxiliares. No entanto, levamos para nossa casa, para o nosso jardim de delícias, as plantas do nosso jardim de tormentas, isto é, as cogitações dos casos a julgar, as preocupações de como há de resolver os litígios, e o pior, levamos também os autos, agora nos nossos próprios aparelhos de celular, para lê-los e sobre eles meditar e escrever. Portanto, fazemos do nosso lar sagrado uma sucursal do tribunal, em prol de um julgamento justo – mesmo que não seja justo aos olhos do advogado.

Acaso o ilustre e renomado Advogado também não tenha ciência, digo que nossa Câmara é repleta de processos julgados com pedidos de vistas, posições divergentes etc. Porém, sem ofensas...

Dito isto e repetindo, quero deixar registrado ao Senhor Advogado, que sim, todos os processos levados a julgamento por nossa Câmara, são lidos, examinados, refletidos e decididos por, no mínimo 3 (três) desembargadores e inexiste qualquer processo levado a julgamento sem a devida reflexão, consciência, como do caso que em breve passarei a apresentar.

Eminentes Julgadores, Senhores Advogados, partes e principalmente estudantes de direito presentes, peço licença para apresentar a reflexão e os ensinamentos do saudoso magistrado Eliezer Rosa, em sua obra “A voz da toga”, ano 1983, Barrister’s Editora Ltda, p.57/8.

“Quisesse Deus que eu pudesse ver, neste pouco de vida que ainda me resta, juízes e advogados na grandeza dessa comunhão, na fraternidade de caminheiros da mesma estrada, companheiros inseparáveis na realização, da mais bela obra humana, que só será possível a efetiva se houver comunhão espiritual entre ambas as excelsas classes.

(...)

Traslado para aqui o que um dia escrevi, num paralelo entre juízes e advogados: “... a Beca do advogado é a irmã gêmea da Toga do juiz. O corpo que vista há de ser sempre o mesmo corpo do varão eleito para a grandeza sem orgulho, para a fama sem alarde; há de ser o mesmo espírito talhado para o sofrimento que decorre da simpatia para com a dor humana. Advogado e juiz são feitos dos mesmos escolhidos materiais. Uma e a mesma tem de ser a organização mental e moral de ambos; ambos e dois terão de ter a mesma esquisita e delicada sensibilidade para as dores humanas. Um e outro terão de ter o completo domínio sobre o Caliban interior, com as energias criadoras de Ariel e o mesmo temperamento equilibrado, sugestivo e conciliador de Próspero. O advogado não é Saul, nem o juiz é Davi, para se malquererem e perseguirem. A Justiça não é a vinha de Nabote em que o juiz deva ser atacado pela ira de Acabe. É, sim, a vinha da paz, guardada pela presença e a palavra de Elias, o manso e conciliador Profeta, encarnação da Justiça amena e reparadora. Devem advogado e juiz ser irmãos, não na fraternidade encolerizada de Caim contra Abel, mas na fraternidade amistosa e solicita de Jônatas e Davi. Trazem os dois o sangue comum da mesma paternidade, porque são eles duas criaturas do Direito, filhos germanos das núpcias da Beleza com o Bem, do Justo com a Bondade. Operários desprevenidos da obra imperecível da Justiça, têm de trabalhar unidos e solidários, querendo-se mutuamente, mutuamente prestigiando-se” (Romeiro Neto, O último romântico da advocacia criminal, separata da Jurídica, revista jurídica do Instituto do Açucar e do Álcool, Rio, 1970).

Enfim, quero reafirmar aos e. Pares minha total confiança em seus julgamentos. Peço, de forma muito respeitosa, que continuem fazendo de suas decisões um poema em honra do direito e da justiça.

Estejamos em paz com nossa consciência.

Seguindo, firmadas as necessárias considerações passo a análise do caso.

Pois bem.

A questão em análise dos autos é verificar a possibilidade de reintegração do agravante na posse do imóvel discutido nos autos.

É cediço que a ação de reintegração de posse se encontra prevista atualmente no art. 560 do CPC/15, o qual dispõe que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.

Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor demonstrar, de forma concomitante, os requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, a saber: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dito isso, e como bem salientado no voto condutor, restou devidamente demonstrada a posse, consubstanciada na existência de justo título – escritura pública – e registro fotográfico que denota a posse do terreno. Outrossim, a ocorrência de esbulho e sua respectiva data foram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência atrelado ao laudo Pericial com registro fotográfico.

Desta forma, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento minucioso e bem fundamentado adotado no voto condutor, compartilhando de suas conclusões.

É como voto.